Tribunal: TJDFT
Processo: 0714660-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714660-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAYNA JOSE PEREIRA RIBEIRO IMPETRANTE: EDIMILSON VIEIRA FELIX AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça com decisão exarada nos autos do AgRg no RHC 198163/DF, interposto pela defesa da paciente (ID 68469564), mantendo íntegro o acórdão proferido por este colegiado (ID 58725829). Nada mais havendo a ser examinado, DETERMINO o arquivamento dos autos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2025 18:32:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator